Tribunal: TJBA
Processo: 8104303-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104303-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK Advogado(s): MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA, MARCOS LUIZ ALVES DE MELO, ORLANDO ARAUJO SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE ADEQUADA DO DOLO ESPECÍFICO. VALORAÇÃO TESTEMUNHAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE EXAMINADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). O embargante alega contradições e omissões quanto à análise do dolo específico, à valoração do depoimento testemunhal, à interpretação do trancamento da queixa-crime e aos limites da imunidade profissional do advogado ofendido. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 3. O acórdão embargado analisou satisfatoriamente o dolo específico exigido pelo tipo penal, concluindo pela sua configuração diante do claro intuito de intimidar e prejudicar a atuação profissional do advogado ofendido. 4. A condição da testemunha Marcus Sobral foi devidamente considerada na formação do convencimento, tendo seu depoimento sido valorado em conjunto com os demais elementos probatórios, não havendo omissão a ser sanada. 5. O trancamento da queixa-crime original foi corretamente contextualizado no julgado, sem qualquer contradição na interpretação de seus efeitos ou na avaliação da imunidade profissional do advogado. 6. A matéria de prequestionamento suscitada está implicitamente abordada no acórdão embargado, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8104303-08.2023.8.05.0001, em que figura como embargante GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora.